Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve decisão que excluiu litisconsorte passivo por ilegitimidade, redimensionando de ofício os honorários advocatícios de 10% para 3% do valor da causa. O embargante sustenta a existência de erro de premissa quanto ao redimensionamento e omissão pela não aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, requerendo o saneamento dos supostos vícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de premissa no redimensionamento da verba honorária de 10% para 3% do valor da causa; (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação do art. 85, § 2o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A alegação de omissão quanto ao art. 85, § 2o, do CPC confunde-se com inconformismo em relação ao mérito da decisão, não configurando omissão sanável por embargos de declaração.
4. A existência de juízo de valor expresso no acórdão sobre as matérias impugnadas afasta a caracterização de erro de premissa, pois o redimensionamento dos honorários decorreu de fundamentação legal e jurisprudencial adequada.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.